Tribunal: TJES
Processo: 5014704-52.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014704-52.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA FRANCA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5014704-52.2024.8.08.0014

RECORRENTE: RITA DE CASSIA FRANCA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE DO VÍNCULO E DIREITO AO FGTS. RECURSO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de FGTS. A recorrente manteve sucessivos vínculos temporários com o Estado do Espírito Santo entre 17/04/2021 e 21/09/2024, alegando a nulidade das contratações por ausência de concurso público e requerendo os depósitos fundiários correspondentes.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i)
as sucessivas renovações contratuais por período superior a três anos, sem justificativa de excepcional interesse público, descaracterizam a natureza temporária do vínculo; e
(ii)
se a declaração de nulidade de tais contratos gera o direito ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal exige concurso público para investidura em cargo ou emprego público, permitindo a contratação temporária apenas para atender necessidade excepcional e por tempo determinado (art. 37, II e IX).

A sucessiva renovação de contratos temporários por longo período (superior a 3 anos no caso concreto) sem justificativa excepcional nulifica o ato administrativo, por violar a regra do concurso público.

Declarada a nulidade do contrato temporário por descumprimento dos requisitos constitucionais, o trabalhador faz jus ao depósito do FGTS, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A renovação sucessiva e imotivada de contratos temporários pela Administração Pública gera a nulidade do vínculo. 2. É devido o pagamento do FGTS ao trabalhador cujo contrato temporário é declarado nulo por inobservância do art. 37, inciso II, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, II, § 2º e IX.

Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE nº 596478 (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie, Redator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 13.06.2012.

STF, RE nº 705149 (Tema 308), Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 28.08.2014.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
RITA DE CASSIA FRANCA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15345643), a recorrente alega que as contratações realizadas são nulas, cabendo o recebimento do FGTS correspondente.

O requerido apresentou contrarrazões no ID 15345646.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, ouso divergir do magistrado de piso.

O ponto chave da presente demanda cinge-se em saber se os contratos firmados são válidos ou se estariam eivados de alguma nulidade e, como consequência, justificariam o pleito autoral de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, na forma do art. 19-A, da Lei nº. 8.036/1990.

A Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que
“a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”
, acrescentando, em seu § 2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

Para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis: [i] tempo determinado; [ii] objetivo de atender necessidade temporária; e [iii] caracterização de excepcional interesse público. No caso em tela, observo que a autora vem sendo contratada de forma reiterada pelo requerido, o que é alegado na própria defesa, nos períodos de 17/04/2021 a 16/03/2022; 16/03/2022 a 20/11/2023; 20/11/2023 a 15/03/2024 e 15/03/2024 a 21/09/2024. Os referidos vínculos da parte autora com a Administração Pública se deram em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo, pois, com a Constituição Federal, conforme já mencionado.

Importante destacar que os referidos períodos ultrapassam 3 (três) anos, não tendo sido apresentada qualquer justificativa excepcional que fundamente tão longo e sucessivo período.

Por fim, de dizer que, a despeito de ser pertinente em determinadas hipóteses a contratação temporária, no caso vertente, diante da natureza das funções, as reiterações nulificaram os ditos contratos, justificando o reconhecimento do direito ao FGTS.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 15345642, a fim de JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO, DECLARANDO A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS celebrados entre as partes nos períodos compreendidos entre
17/04/2021 a 16/03/2022; 16/03/2022 a 20/11/2023; 20/11/2023 a 15/03/2024 e 15/03/2024 a 21/09/2024 e
CONDENAR o Estado do Espírito Santo ao pagamento da quantia referente ao FGTS calculado sobre a remuneração da autora, nos períodos supramencionados, acrescido apenas do 13º salário e abono de férias, excluídas as gratificações ou vantagens indenizatórias, bem como seja corrigido monetariamente desde a data do efetivo prejuízo (que ocorreu com o não pagamento), a Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores, e, juros de mora, pela SELIC, a incidir a contar da citação, quando passará a incidir exclusivamente tanto para correção monetária e juros, posto que engloba ambos. Sem condenação em custas e honorários, em razão do provimento do recurso.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 04 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)